Tribunal: TJDFT
Processo: 0735215-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão de contrato. Financiamento de veículo. Suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas.
1. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matérias não analisadas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
2. Os contratos de compra e venda do veículo e do seu financiamento, embora mantida a individualidade jurídica de cada qual, são coligados, interdependentes e reciprocamente condicionados na sua existência, representando uma unidade econômica, de tal sorte que a desconstituição do primeiro implica a do segundo.